Tribunal: TJMT
Processo: 1025889-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025889-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRENTE), ALINE ARAUJO PEREIRA - CPF: 012.257.951-84 (RECORRIDO), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1025889-79.2025.8.11.0001
.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS.

Recorrida:
ALINE ARAÚ
JO PEREIRA.

Data do Julgamento:
31/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. JORNADA LEGAL DE 30 HORAS SEMANAIS. LABOR DE 40 HORAS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO (40%). INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE AMPLIAÇÃO DE JORNADA. PAGAMENTO DE HORA SIMPLES. VEDAÇÃO APENAS AO ADICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de horas extras, na forma simples, em favor de servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de professora e designada para a função de Coordenadora Pedagógica, ao fundamento de que, embora a legislação local fixe jornada de 30 horas semanais, cumpria 40 horas semanais. O Município sustenta que a função é de confiança, com gratificação de 40%, e que o Estatuto dos Servidores vedaria o pagamento de horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora municipal designada para a função de Coordenadora Pedagógica, cuja jornada legal é de 30 horas semanais, tem direito ao recebimento das 10 horas semanais excedentes efetivamente laboradas, não obstante a percepção de gratificação de função e a vedação legal ao pagamento de adicional de horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 828/2010 alterou o art. 41 da Lei no 813/2010 e fixou expressamente a jornada do Coordenador Pedagógico em 30 horas semanais, disposição ratificada pelo Plano Municipal de Educação (Lei no 1.033/2015).

4.

Decreto municipal, por possuir natureza infralegal, não pode revogar ou modificar jornada fixada em lei formal, em observância aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

5.

Os controles de ponto demonstram que a servidora cumpriu jornada de 40 horas semanais, excedendo em 10 horas a carga horária legalmente prevista.

6.

A gratificação de função de 40% remunera a complexidade e a responsabilidade da função, não havendo previsão legal de que substitua ou absorva a remuneração pelo tempo excedente à jornada de 30 horas.

7.

A dedicação exclusiva restringe o exercício de outras atividades remuneradas, mas não autoriza, por si só, a ampliação da jornada sem previsão legal específica.

8.

O art. 99 da Lei Municipal no 292/1990 veda o pagamento do adicional de serviço extraordinário a ocupantes de função de confiança, mas não impede o pagamento da hora simples correspondente ao labor efetivamente prestado além da jornada legal.

9.

A exigência de trabalho habitual acima da jornada legal sem a correspondente contraprestação configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme orientação firmada no Tema 514 da repercussão geral do STF.

10.

A posterior adequação administrativa da jornada das coordenadoras para 30 horas semanais evidencia o reconhecimento da ilegalidade da exigência anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A jornada do Coordenador Pedagógico fixada em lei municipal prevalece sobre disposição de decreto, não podendo ser ampliada por ato infralegal. 2. A gratificação de função e a dedicação exclusiva não implicam, por si sós, ampliação automática da jornada legal sem previsão expressa. 3. A vedação ao pagamento de adicional de horas extras não afasta o direito ao recebimento da hora simples correspondente ao labor prestado além da jornada legal. 4. A exigência de trabalho acima da jornada legal sem remuneração configura enriquecimento ilícito da Administração e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal no 813/2010, art. 41; Lei Municipal no 828/2010; Lei Municipal no 1.033/2015; Lei Municipal no 292/1990, art. 99; Lei no 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 3o, I; CNGC, art. 460. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 514 da Repercussão Geral; TJ-MT, Recurso Inominado no 1025923-54.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 10.12.2025; TJ-MT, NU 1001203-45.2024.8.11.0005, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 08.05.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de horas extras (valor simples) em favor de professora municipal que, no exercício da função de Coordenadora Pedagógica, cumpria jornada de 40 horas semanais, apesar de a legislação local prever 30 horas.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que a recorrida exerce cargo comissionado, percebendo gratificação de função (40%) que já remuneraria a dedicação exclusiva e a jornada estendida. Alega, ainda, a vedação ao pagamento de adicional de horas extras aos ocupantes de cargos comissionados, conforme o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e destacando que a própria Administração reconheceu a irregularidade ao readequar a jornada das coordenadoras para 30 horas em junho de 2025.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do direito da recorrida, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de professora e designada para a função de Coordenadora Pedagógica, ao recebimento das horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais.

A sentença examinou adequadamente a legislação municipal aplicável, observando a hierarquia normativa. Embora o recorrente invoque o Decreto Municipal no 061/2022 e a redação originária da Lei no 813/2010 para sustentar jornada de 40 horas semanais, verifica-se que a Lei Municipal no 828/2010 alterou expressamente o art. 41 da Lei no 813/2010, fixando que o Coordenador Pedagógico atuará em regime de 30 horas semanais.

O Plano Municipal de Educação (Lei no 1.033/2015) reafirmou essa diretriz ao consignar que os Coordenadores Pedagógicos cumprem jornada de 30 horas semanais. À luz do princípio da legalidade, é inequívoco que ato infralegal — como decreto — não possui aptidão para ampliar jornada estabelecida por lei formal. Assim, a carga horária legal da recorrida era de 30 horas semanais.

É incontroverso que a servidora cumpriu jornada de 40 horas semanais, excedendo em 10 horas a carga legal, conforme demonstram os controles de ponto juntados aos autos (ID 343776027). Configurado o labor além da jornada prevista em lei, impõe-se a devida contraprestação.

A alegação municipal de que a gratificação de função (40%) e a natureza da função de confiança afastariam o direito às horas excedentes não procede. O art. 99 da Lei Municipal no 292/1990 veda o pagamento do adicional de serviço extraordinário, mas não autoriza a Administração a exigir trabalho além da jornada legal sem qualquer remuneração. A vedação recai sobre o adicional, não sobre a contraprestação pela hora efetivamente laborada.

Importa distinguir dedicação exclusiva de dedicação integral. A primeira implica vedação ao exercício de outras atividades remuneradas; a segunda pressupõe ampliação expressa de jornada por previsão legal específica. No caso, a legislação municipal utiliza a expressão “dedicação exclusiva” sem vincular a função de Coordenadora Pedagógica a jornada de 40 horas semanais. Inexiste norma que estabeleça ampliação da carga horária.

A gratificação de 40% incide sobre o vencimento base e remunera as responsabilidades e atribuições diferenciadas da função, não possuindo natureza compensatória automática por eventual jornada superior. A interpretação sustentada pelo Município conflita com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, pois permitiria a ampliação tácita da jornada sem previsão normativa expressa.

Exigir labor habitual de 40 horas quando a lei fixa 30, sem a correspondente remuneração, configura enriquecimento ilícito da Administração e afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, na medida em que reduz o valor da hora de trabalho.

A jurisprudência da Turma Recursal deste Tribunal é firme no sentido de que a função gratificada, mesmo quando vinculada à dedicação exclusiva, não implica, por si só, ampliação de jornada, sendo devido o pagamento das horas trabalhadas além da carga legal quando ausente previsão normativa específica.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA . JORNADA LEGAL DE 30 HORAS SEMANAIS. LABOR DE 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO QUE NÃO SUBSTITUI REMUNERAÇÃO PELO TEMPO EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 514 DO STF . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais, no período em que exerceu a função de coordenadora pedagógica, na qual cumpriu carga semanal de 40 horas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora designada para a função de coordenadora pedagógica tem direito ao recebimento das 10 horas semanais excedentes à jornada legal de 30 horas prevista em lei municipal, diante da existência de gratificação de 40% e da ampliação da carga horária para 40 horas semanais.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei no 828/2010, que altera o art. 41 da Lei no 813/2010, e Plano Municipal de Educação – Lei no 1033/2015) estabelece expressamente que a jornada do coordenador pedagógico é de 30 horas semanais.

4 . A servidora comprovadamente cumpriu jornada de 40 horas semanais, excedendo em 10 horas a carga horária legal, o que exige contraprestação específica.

5. A gratificação de 40% recebida remunera responsabilidade e complexidade da função, e não o tempo excedente à jornada legal, inexistindo norma que determine sua natureza substitutiva do pagamento das horas trabalhadas além do limite.

6 . O art. 99, parágrafo único, da Lei Municipal no 292/1990 veda apenas o adicional de horas extras, mas não o pagamento da hora simples correspondente ao labor já prestado.

7. A ampliação da jornada sem a correspondente remuneração viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 514 da Repercussão Geral .

8. O retorno administrativo da servidora à jornada de 30 horas semanais sem alteração da gratificação evidencia reconhecimento implícito pelo Município de que a gratificação não remunerava as horas excedentes.

9. Precedente da própria Turma Recursal (NU 1001203-45 .2024.8.11.0005) confirma que a ausência de previsão legal específica impede a exigência de jornada superior sem remuneração correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração .

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10259235420258110001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETÁRIA ESCOLAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais e de pagamento das diferenças salariais decorrentes de 10 horas semanais trabalhadas além da carga horária prevista para o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, no exercício da função gratificada de Secretária Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora, no exercício da função gratificada de Secretária Escolar, está submetida a jornada semanal de 40 horas ou se permanece vinculada à carga horária de 30 horas prevista para seu cargo efetivo; e (ii) verificar se há direito ao recebimento de diferenças salariais pelas 10 horas semanais adicionais laboradas sem contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal no 70/2022 estabelece jornada de 30 horas semanais para o cargo de Técnico Administrativo Educacional e, em seu art. 39, §3o, prevê função gratificada de dedicação exclusiva para Secretária Escolar, sem, contudo, ampliar expressamente a jornada para 40 horas.

4. A dedicação exclusiva, nos termos da legislação municipal e da Nota Técnica no 231/2016-MP, restringe a acumulação de vínculos remunerados,
mas não autoriza presumir acréscimo de jornada sem previsão legal específica.

5. A interpretação de que dedicação exclusiva implica jornada superior à contratual conflita com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, sendo vedada a exigência de prestação de serviço sem previsão legal nem contraprestação pecuniária.

6. A inexistência de norma legal que fixe a jornada da função gratificada em 40 horas inviabiliza a exigência de trabalho adicional sem remuneração, caracterizando enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. Configurado o labor além das 30 horas semanais sem pagamento correspondente, impõe-se o reconhecimento do direito às diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A função gratificada de Secretária Escolar no Município de Diamantino, regida pela LC no 70/2022, não implica, por si só, ampliação da jornada semanal de 30 para 40 horas, salvo previsão legal expressa. 2. A exigência de prestação de serviço público além da jornada contratual, sem previsão legal nem remuneração correspondente, viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa, configurando enriquecimento ilícito da Administração. 3. O servidor que exerce jornada superior à contratual sem recebimento correspondente faz jus ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.”

(NU 1001203-45.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

A própria Administração, no curso do processo, promoveu a adequação da carga horária das Coordenadoras para 30 horas semanais, sem alteração da gratificação, o que evidencia que esta não remunerava as horas excedentes anteriormente exigidas.

Correta, portanto, a sentença ao condenar o Município ao pagamento da hora simples, sem o adicional de 50%, solução que recompõe o patrimônio da servidora pelo labor prestado além da jornada legal, respeitando a vedação normativa local quanto ao adicional de serviço extraordinário para funções de confiança.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026